Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal formalizado não é prova imprescindível para a identificação do autor do delito, pois a autoria delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova. Preliminar rejeitada.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. No caso, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. Segundo jurisprudência majoritária, a condenação por fato posterior ao apurado nos autos não constitui fundamento idôneo para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; LAD, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 631706/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/02/2021. STJ, REsp 2171699/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1991186/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 28/06/2022. STJ, AgRg no AREsp 2466430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2024. TJDFT, Acórdão 1934490, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024. TJDFT, Acórdão 1667962, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023. TJDFT, Acórdão 1628382, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/10/2022. TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022.